Tribunal: TJES
Processo: 5000755-95.2023.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000755-95.2023.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO: GELIA DOS SANTOS OLIVEIRA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA NÃO ANALISADA (ART. 282, § 2º, DO CPC). CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1061/STJ. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. BIOMETRIA FACIAL, GEOLOCALIZAÇÃO E OUTROS METADADOS. RESERVA DE MARGEM SEM DESCONTO EFETIVO. ATO ILÍCITO E DANOS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo BANCO DAYCOVAL S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos em Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Morais, para declarar a inexistência de contrato de cartão de crédito consignado, condenar a instituição financeira à restituição em dobro de valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar a validade de contrato de cartão de crédito consignado celebrado por meio eletrônico e impugnado pela consumidora; (ii) estabelecer se a averbação de Reserva de Margem Consignável (RMC) no benefício previdenciário da autora, sem a demonstração de decréscimo patrimonial, configura desconto indevido; (iii) determinar se há ato ilícito que enseje a condenação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Deixa-se de analisar a preliminar de nulidade da sentença por fundamentação genérica, com base no § 2º do art. 282 do Código de Processo Civil, uma vez que o mérito recursal favorece a parte recorrente.

A relação jurídica entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, e a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do referido diploma.

Consoante o Tema 1061 do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese em que o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar a veracidade.

O banco apelante logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação, ao apresentar um conjunto robusto de evidências eletrônicas, incluindo Termo de Adesão e Protocolo de Assinatura com metadados como geolocalização, biometria facial com prova de vida, endereço de IP do dispositivo, e
timestamps
de cada etapa do aceite, que, em conjunto, conferem alto grau de segurança e atestam a manifestação de vontade da apelada.

A análise dos extratos de pagamento do benefício previdenciário da consumidora demonstra que a rubrica "RESERVA DE MARGEM CONSIGNAVEL (RMC)" não implicou desconto efetivo ou decréscimo patrimonial no valor líquido recebido, afastando a alegação de cobrança indevida.

Uma vez comprovada a validade do negócio jurídico e a inexistência de descontos indevidos, restam ausentes os pressupostos da responsabilidade civil, notadamente o ato ilícito, o que impede a condenação à repetição de indébito e à indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Na PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO, o recurso interposto por BANCO DAYCOVAL S/A é provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira cumpre o ônus probatório que lhe incumbe (Tema 1061/STJ) ao apresentar um conjunto coeso de evidências digitais, como biometria facial, geolocalização e demais metadados, que demonstram de forma segura a autenticidade da contratação eletrônica impugnada pelo consumidor.

A simples averbação de Reserva de Margem Consignável (RMC) em benefício previdenciário, desacompanhada de prova de efetivo desconto no valor líquido recebido, não caracteriza cobrança indevida passível de restituição.

Afastada a ilicitude da conduta da instituição financeira, tanto na contratação quanto na ausência de cobranças, inexistem os pressupostos para a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14 e § 3º, I; Código de Processo Civil, art. 85, § 2º, art. 98, § 3º, art. 282, § 2º e art. 429, II.

Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo 1061.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
5000755-95.2023.8.08.0013

A
PELANTE
: BANCO DAYCOVAL S/A

APELAD
O
: GELIA DOS SANTOS OLIVEIRA

J
U
IZ
: DR. JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Cível interposta por BANCO DAYCOVAL S/A em face da r. sentença de id. 16393474, proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Castelo, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por GELIA DOS SANTOS OLIVEIRA, julgou procedentes os pedidos autorais.

A sentença recorrida (i) declarou a inexistência da relação jurídica referente ao contrato de empréstimo de cartão consignado n.º 52-0910143/22; (ii) condenou o banco réu a devolver à autora o valor de R$ 909,00 (novecentos e nove reais), em dobro, totalizando R$ 1.818,00 (mil oitocentos e dezoito reais), com juros a partir da citação e correção monetária a partir dos respectivos descontos; (iii) condenou o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do julgado; e (iv) condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido. O magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão na ausência de comprovação, pela instituição financeira, da regularidade da contratação eletrônica, aplicando a inversão do ônus da prova e o Tema 1061 do STJ, por entender que a simples alegação da existência do contrato não é suficiente para provar a pactuação.

Em suas razões recursais, id. 16393475, o BANCO DAYCOVAL S/A suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por fundamentação genérica, ao argumento de que o juízo a quo não analisou as provas e os argumentos técnicos apresentados na contestação sobre a higidez da contratação digital. No mérito, defende (i) a regularidade da contratação eletrônica, afirmando ter se desincumbido do seu ônus probatório ao demonstrar a adesão da apelada por meio de assinatura eletrônica simples, com a captura de dados como geolocalização, IP, número de telefone, selfie, entre outros metadados que comprovariam a legitimidade da operação; (ii) a inexistência de descontos no benefício previdenciário da apelada, mas apenas uma reserva de margem consignável (RMC) de caráter consultivo, que não se converteu em desconto efetivo por ausência de utilização do cartão, o que afastaria a condenação à repetição do indébito e caracterizaria enriquecimento sem causa; e (iii) a inocorrência de danos morais, uma vez que não houve prejuízo material ou privação de verba alimentar. Pede, ao final, o acolhimento da preliminar para anular a sentença ou, no mérito, a reforma da decisão para julgar a demanda totalmente improcedente.

Em contrarrazões colacionadas ao id. 16393480, GELIA DOS SANTOS OLIVEIRA pugna pela manutenção da sentença. Rechaça a preliminar de nulidade, afirmando que a decisão foi devidamente fundamentada. No mérito, reitera que (i) a contratação é nula por vício de consentimento e falha no dever de informação, impugnando os elementos técnicos da contratação eletrônica (e-mail, geolocalização, biometria facial e lapso temporal exíguo para aceite); (ii) a prova documental confirma a ocorrência de descontos indevidos, justificando a repetição em dobro e a indenização por danos morais in re ipsa, dada a natureza alimentar da verba atingida; e (iii) requer a majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal.

A matéria devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar a validade do negócio jurídico eletrônico impugnado pela consumidora, a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário e a configuração dos danos materiais e morais daí decorrentes. O apelante sustenta a regularidade da contratação, a inexistência de descontos efetivos e, por conseguinte, a ausência de ato ilícito a ensejar reparação.

Prefacialmente, deixo de analisar a preliminar de nulidade da sentença por fundamentação genérica, arguida pelo apelante, porquanto o exame do mérito recursal lhe será favorável, aplicando-se, na espécie, a regra do artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil.

Adentrando ao mérito, a controvérsia repousa, primordialmente, na aferição da regularidade da contratação de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), modalidade que a apelada alega não ter pactuado.

Como é cediço, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do artigo 14 do referido diploma, é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento. Dispõe o mencionado artigo:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Outrossim, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1061), consolidou o entendimento de que, "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
".

Na hipótese vertente, a consumidora, ora apelada, impugnou a validade da contratação eletrônica, alegando vício de consentimento e manipulação de sua vontade. Diante de tal impugnação, incumbia à instituição financeira, ora apelante, comprovar, de forma robusta e inequívoca, a autenticidade e a integridade do negócio jurídico celebrado.

E, de uma análise meticulosa do conjunto fático-probatório, concluo que o banco apelante logrou êxito em se desincumbir do seu ônus.

A instituição financeira colacionou aos autos (ids. 16393455, 16393463 e 16393470) o "
Termo de Adesão as Condições Gerais de Emissão e Utilização do Cartão de Crédito Consignado
" n.º 52-0910143/22, formalizado em 26 de janeiro de 2022, acompanhado de um detalhado "Protocolo de Assinatura". Tal protocolo constitui um robusto conjunto de evidências eletrônicas que atestam a autoria e a integridade da manifestação de vontade da apelada.

Consta do referido protocolo a captura de diversos metadados vinculados à operação, a saber: (i) a
data e hora
da assinatura (26/01/2022 às 16:48:54); (ii) a
geolocalização
(Latitude: -20.5986825, Longitude: -41.2055815), que corresponde a um local a 550 metros do endereço residencial da autora em Castelo/ES; (iii) a
biometria facial
("
selfie
") com verificação de "prova de vida"; (iv) o endereço de
IP
do dispositivo utilizado (24.152.79.36); (v) os dados do aparelho, incluindo
sistema operacional e navegador
(Android 11; Chrome/97.0.4692.98); e (vi) o
número de telefone celular
(28) 99913-5142 da consumidora.

Ademais, o protocolo registra o
timestamp
(data e hora exatas) de cada etapa de aceite da consumidora, como o "Aceite do CET, Contrato e Assinatura", ocorrido em 26/01/2022 às 16:48:51. Esses elementos, em conjunto, formam uma trilha de auditoria digital consistente e conferem um elevado grau de segurança e confiabilidade à transação, permitindo associar, de forma inequívoca, a manifestação de vontade à pessoa da apelada.

Embora a apelada impugne genericamente tais dados, não produziu qualquer contraprova ou mesmo indício capaz de infirmar a força probante do conjunto de evidências apresentado pelo banco. A alegação de que o e-mail não lhe pertence ou que a geolocalização aponta para endereço diverso, por si sós, não são suficientes para macular a contratação, mormente quando confrontadas com a biometria facial e os demais dados do aparelho, que convergem para a autenticidade da operação.

Portanto, ao contrário do que entendeu o juízo sentenciante, a instituição financeira demonstrou a ausência de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, §3º, I, do CDC, e atendeu satisfatoriamente ao ônus probatório que lhe foi imposto pelo Tema 1061/STJ.

Superada a questão da validade do contrato, cumpre analisar a ocorrência dos supostos descontos indevidos. O apelante sustenta que houve apenas a averbação de uma Reserva de Margem Consignável (RMC), de natureza meramente consultiva, sem que tenha ocorrido qualquer desconto efetivo no benefício previdenciário da apelada, porquanto o cartão de crédito não foi utilizado.

De fato, a análise dos extratos de pagamento do benefício juntados pela própria autora (id. 16392275) corrobora a tese do apelante. No extrato referente à competência de fevereiro de 2022, por exemplo, consta a rubrica "322 RESERVA DE MARGEM CONSIGNAVEL (RMC)" no valor de R$ 60,60. Contudo, o "VALOR TOTAL DE MR DO PERIODO" era de R$ 1.212,00 e o valor líquido pago à beneficiária foi exatamente de R$ 1.212,00, o que demonstra que a referida rubrica não implicou em decréscimo patrimonial. O mesmo se observa nos meses subsequentes.

A RMC, por sua natureza, representa apenas uma garantia de que, em caso de utilização do cartão de crédito, o pagamento mínimo da fatura será descontado do benefício, mas não constitui um desconto por si só. Inexistindo prova de utilização do cartão para compras ou saques, e não havendo demonstração de descontos efetivos, não há que se falar em cobrança indevida e, consequentemente, em repetição de indébito, seja simples ou em dobro.

Por fim, afastada a ilicitude da conduta do banco, tanto na contratação quanto na ausência de descontos, resta prejudicada a análise do pleito de indenização por danos morais, por ausência de um de seus pressupostos essenciais: o ato ilícito.

Posto isto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por BANCO DAYCOVAL S/A para, reformando integralmente a r. sentença, julgar IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.

Em razão da reforma integral do julgado e da sucumbência da parte autora, inverto os ônus sucumbenciais e a condeno ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, ficando, contudo, a exigibilidade de tais verbas suspensa, na forma do artigo 98, §3º, do CPC, por ser beneficiária da justiça gratuita (id. 16393474).

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.